Tribunal: TJDFT
Processo: 0748609-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0748609-95.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCIA HELENA DE BARROS MONTEIRO LIMA EMBARGADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO D E S P A C H O À parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator